Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-29.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000937-29.2021.8.11.9005
Processo de Origem: 1049369-28.2021.8.11.0001
Agravantes: BRUNA CAROLINE DE MATOS, CARLA MARIA RODRIGUES GOMES, DANIELA TABATA PEREIRA MACHADO, EVANDRO MARIANO PEREIRA, FERNANDA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS, GILMAR SILVA DO NASCIMENTO, GLEISON FABIAN ROCHA, JHONATAS SOUZA NASS, JOYCE TALISSA DE AMORIM, MARCELO LUIS GOMES DE ALMEIDA, MARILUCI DOS SANTOS REIS E SILVA e MICAELA ALTENHOFEN GOIS
Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – INSTITUTO SELECON.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela , interposto por Bruna Caroline de Matos e outros, por intermédio da Defensoria Pública Do Estado de Mato Grosso em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que na ação declaratória de nulidade de ato jurídico C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER n.o 1049369-28.2021.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos ora agravantes com o objetivo de participarem das provas programada para o próximo domingo, dia 12.12.2021, nas mesmas condições que forem ofertadas aos candidatos que tiveram os pedidos de cotas a PcD deferidos; e para que as suas notas sejam classificadas com as obtidas pelos candidatos que concorrerão às vagas destinadas às PcD, considerando os indeferimentos dos seus pedidos de concorrerem às vagas destinadas às pessoas com deficiências (PcD) previstas no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 008/2021/GS/SEDUC/MT (Anexo_13).
Narram que o Edital no 008/2021/GS/SEDUC/MT, ao estabelecer as regras sobre a inscrição para a reserva de vagas de pessoas com deficiência, previu o indeferimento da inscrição tão somente se o candidato não enviasse o laudo válido, no prazo e na forma descrita no subitem 6.3.6.1.
Alegam que, apesar de enviarem o laudo, conforme determina o Edital, tirem suas inscrições indeferidas ao fundamento de que “não enviou a cópia simples da inscrição de acordo com a letra a) do item 6.3.6.1”.
Sustentam que não se mostra razoável indeferir o pedido de inscrição para a concorrência pela falta de cópia do comprovante da inscrição, pois “a entidade organizadora sabe de antemão quem está inscrito no certame e a que cargo, de modo que condicionar o deferimento dos pedidos de concorrer pela cota de Pcd ao envio da cópia da inscrição constitui rotina desnecessária”.
Informa que foram indeferidos 136 pedidos de cota para pessoa com deficiência (PCD), por não enviarem “(...) a cópia simples da inscrição de acordo com a letra a) do item 6.3.6.1”; pode-se concluir que o Edital no 008/2021/GS/SEDUC/MT não teve a devida divulgação e compreensão não atingindo assim a eficiência administrativa”.
Por fim, aduzem que “em que pese a alegação do Presidente da Comissão do Processo Seletivo de que os Agravantes não enviaram cópias de suas inscrições, essa não foi listada como exigência para participarem do certame como PcD, E SIM, A EXIGÊNCIA ERA A APRESENTAÇÃO DE LAUDO, a qual foi devidamente cumprida pelos Recorrentes”.
Diante de tais argumentos, postula a concessão da medida de urgência reclamada, a fim de admitir-se a participação dos agravantes nas provas programadas para o próximo domingo, dia 12.12.2021, nas mesmas condições que forem ofertadas aos candidatos que tiveram os pedidos de cotas a PcD deferidos; e para que as suas notas sejam classificadas com as obtidas pelos candidatos que concorrerão às vagas destinadas às pessoas com deficiências (PcD) previstas no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 008/2021/GS/SEDUC/MT (Anexo_13).
É o breve relato do essencial. Decido.
No tocante ao recurso de agravo de instrumento, o legislador previu no art. 1.019, inciso I, do CPC/2015 a suspensão da decisão impugnada (efeito suspensivo) ou o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal (efeito ativo), seja fundada na urgência (fumus boni iuris e periculum in mora), seja na evidência (probabilidade de provimento do recurso).
As regras do Edital para a inscrição de pessoas com deficiência e querem fazer uso das prerrogativas legais são as seguintes:
6.3.3 O candidato que se inscrever na condição de pessoa com deficiência em que não haja vaga reservada, somente poderá ser convocado nesta condição se houver ampliação das vagas inicialmente ofertadas neste Edital, a critério da SEDUC/MT.
6.3.4 Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerro - gativas que lhes são facultadas pela legislação, é assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas em Processo Seletivo Simplificado, nos cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência.
6.3.5 A utilização de material tecnológico de uso habitual não obsta a inscrição na reserva de vagas, porém, a deficiência do candidato deve permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o cargo/perfil profissional, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais.
6.3.6 No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá declarar que está ciente das atribuições do cargo/perfil profissional para o qual pretende se inscrever e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições.
6.3.6.1 - Para garantir o direito do item supracitado, o candidato com deficiência, após efetuada a inscrição, deverá encaminhar ao Instituto Selecon, através do sítio eletrônico do Instituto Selecon www.selecon.org.br, via Upload (envio de documento(s) digitalizado(s) por meio de computador), somente no prazo previsto no Cronograma constante deste Edital (Anexo I), a seguinte documentação: a) Cópia simples do comprovante de inscrição ou isenção para identificação do candidato; b) Laudo médico original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses da data do término das inscrições, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspon - dente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID, bem como a provável causa da deficiência;
6.3.6.2 - O candidato com deficiência que efetuar a inscrição com pedido de cota para Pessoa com Deficiência (PcD) e não enviar o laudo válido, no prazo e na forma supracitada no subitem 6.3.6.1, terá seu pedido indeferido.
Ao que se depreende da questão posta em análise, a redação é clara ao dispor sobre o indeferimento da inscrição do candidato com deficiência, prevendo tão somente no caso de não enviar o laudo válido, senão vejamos:
6.3.6.2 - O candidato com deficiência que efetuar a inscrição com pedido de cota para Pessoa com Deficiência (PcD) e não enviar o laudo válido, no prazo e na forma supracitada no subitem 6.3.6.1, terá seu pedido indeferido.”
Ora, se a exigência para o candidato concorrer, na condição de pessoa com deficiência, é a apresentação de laudo médico válido, não é possível o indeferimento por falta de cópia da inscrição, vez que, para tanto, este fato também deveria ter constado no rol das causas de indeferimento, o que não foi previsto no tópico 6.3.6.2 do Edital.
E a ausência desse fato no edital (não envio de cópia da inscrição) tem a sua razão de ser, pois a cópia da inscrição, por si só, é documento que não tem o condão de comprovar a deficiência, de modo que a sua não apresentação, quando do envio do laudo válido, não pode servir de motivo para o indeferimento da inscrição, diante de questões que importam o acesso ao serviço público de pessoas com deficiência.
Assim, acertou a Administração quando, ao trazer a lume referido edital, no tópico 6.3.6.2, se limitou a indicar uma única causa para indeferimento da inscrição, mais precisamente, a ausência do envio do laudo médico válido, não podendo, posteriormente, impedir de participar do procedimento de seleção o candidato com deficiência que, ao enviar aludido laudo, deixou de encaminhar cópia de sua inscrição.
E por amor ao debate, faço consignar que não há letra morta nas normas administrativas, de modo que, se o edital se limitou a especificar uma única causa para exclusão do candidato postulante às vagas para candidatos com deficiência, qual seja, a ausência do envio do laudo válido, isto significa que a ausência do envio da cópia da inscrição é mera irregularidade, incapaz de macular tal inscrição. Além disso, o edital é “lei do concurso”, do qual o administrador também está vinculado, devendo agir segundo os ditames do edital, não podendo vislumbrar limitação a candidato que não foi prevista no mesmo.
A respeito do acesso aos cargos e empregos públicos, importa esclarecer que os princípios basilares de administração pública e de direitos humanos, não pode criar barreiras que impeçam as pessoas com deficiência de participarem e de exercerem plenamente seu papel de concurseiros e servidores públicos no contexto social.
É importante lembrar que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e o art. 3.o consigna ser objetivo fundamental de nossa República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Aliás, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizado no direito brasileiro, reconhece a vulnerabilidade destas pessoas e estabelece propósitos de proteção e inclusão social, para eliminar as barreiras físicas e atitudinais, que obstam o acesso pleno e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, estabelecendo no art. 3o, os princípios norteadores do tratado, merecendo destaque o “igualdade de oportunidades” .
Assim, é cristalino o fumus boni iures, a justificar a concessão da liminar pretendida.
Acresça-se, que o perigo da demora também é evidente, na medida em que, negar a participação dos agravantes no referido certame e nas mesmas condições que de outros candidatos com deficiências, poderá frustrar a persecução das garantias constitucionais a candidatos que merecem especial atenção, diante de suas condições peculiares em decorrência da deficiência, impedindo o atendimento diferenciado perante os demais candidatos.
Ante o exposto, vislumbrados, de plano, os pressupostos legais, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal para:
a) determinar ao Estado de Mato Grosso e o Instituto Nacional De Seleções e Concursos – Instituto Selecon, permitam a participação dos agravantes na condição de pessoas com deficiência, oferecendo todas as condições destinadas às pessoas com deficiência,
b) e, caso tenham apresentado laudos válidos, que as notas dos candidatos Bruna Caroline de Matos (inscrição no 229047608), Carla Maria Rodrigues Gomes (inscrição no 229013252), Daniela Tábata Pereira Machado Almeida (inscrição no 229037205), Evandro Mariano Pereira (inscrição no 229035123), Fernanda Regina de Oliveira Santos (inscrição no 229037096), Gilmar Silva do Nascimento (inscrição no 229004784), Gleison Fabian Rocha (inscrição no 229011890), Jhonatas Souza Nass (inscrição no 229032346), Joyce Talissa de Amorim (inscrição no 229039236), Marcelo Luiz Gomes de Almeida (inscrição no 229037319), Mariluci dos Santos Reis e Silva (inscrição no 229034155) e Micaela Altenhofen Gois (inscrição no 229019705) sejam classificadas com as obtidas pelos candidatos que concorrerão às vagas destinadas às pessoas com deficiências (PcD).
Diante da urgência que o caso requer, a presente decisão servirá como mandado para cumprimento da antecipação de tutela recursal, que deverá ser realizada pelo Oficial de Justiça Plantonista.
Intimem-se os Agravados, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator